Tribunal: STF
Processo: AO 1478
Classe: AO
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, “N”) – COMPETÊNCIA DAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O EXAME DA CAUSA E DE SEUS INCIDENTES, EIS QUE AUSENTES DO PÓLO PASSIVO AUTORIDADES DIRETAMENTE SUJEITAS À JURISDIÇÃO DA SUPREMA CORTE – PRECEDENTES – EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO SUSCITADA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE MAIS DA METADE DOS DESEMBARGADORES COMPONENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO – JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE O ALCANCE DO ART. 102, I, “N”, DA CONSTITUIÇÃO – CARÁTER EXCEPCIONAL DESSA REGRA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA CORTE SUPREMA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.